Tribunal: TJDFT
Processo: 0726392-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA. FORÇA VINCULANTE DOS CONTRATOS. MULTA COMPENSATÓRIA. ABUSIVIDADE. AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tratando-se de contrato de prestação de serviços educacionais, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, em razão de o estudante réu enquadrar-se como consumidor ao adquirir ou utilizar, como destinatário final, o serviço prestado, e de a instituição de ensino autora ser a fornecedora desses serviços, consoante disposto pelos arts. 2o e 3o do CDC, respectivamente.

2. As cláusulas contratuais foram livremente pactuadas pelas partes e vinculam os contratantes ao seu fiel cumprimento. 2.1. Contudo, a força vinculante dos contratos não é um princípio absoluto, sobretudo quando demonstrada a existência de cláusulas abusivas no contrato, nos termos do art. 51 do CDC, sendo admitida a intervenção do Poder Judiciário para assegurar o equilíbrio da relação contratual e evitar desvantagem exagerada ao consumidor. 2.2. Admite-se a redução equitativa da penalidade contratual imposta pelo juiz quando estiver em dissonância com a natureza e a finalidade do negócio, nos termos do art. 413 do Código Civil.

3. No caso em análise, a cláusula contratual que estabelece a multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor remanescentes ao contrato, tendo o estudante anuído com a incidência da cláusula na hipótese de rescisão antecipada. 3.1. O percentual de 20% (vinte por cento) não é incompatível com o descumprimento contratual apresentado no caso concreto. 3.2. Além disso, a penalidade tem percentual comum aos contratos de prestação de serviços educacionais e mostra-se proporcional, uma vez que visa a compensar a instituição de ensino contratada pelos prejuízos financeiros decorrentes das aulas que se preparou para fornecer, em prospecto futuro, ainda que o contratante tenha rescindido o contrato no decorrer do curso.

4. Apelação cível conhecida e desprovida.